Tribunal: STF
Processo: RE 1260448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 88):
    “Tributário e Processual Civil. Interesse de agir configurado. Preliminar acatada.' § 3°, ari: ,515, CPC. PASEP. Receita corrente, transferência corrente e transferência de capital. Lei 'n° 4.320/64. FUNDEB. FMS. FNDE e FNAS'. Apelação parcialmente provida.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 200 do Texto Constitucional e ao art. 77, § 3º, do ADCT
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 126-127):
    “Para o que interessa neste recurso, por imposição constante no art. 77, § 30 do ADCT, os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são destinados para financiar exclusivamente às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de um Fundo de Saúde, que será acompanhado e fiscalizado por um conselho de saúde.
    A leitura do dispositivo citado, revela que as verbas da saúde são totalmente vinculadas, só podendo ser aplicadas no objeto predeterminado.
    Sendo assim, restou criado mais um fundo financeiro, onde os recursos somente poderão ser aplicados nos objetivos previstos no art. 200 da CF/88:
    (…)
    Como a despesa com o PASEP não se encontra entre as atribuições previstas para o Sistema Único de Saúde - SUS, a consequência natural será reconhecer que os entes públicos não podem utilizar tais recursos para o pagamento da dita contribuição.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 85-86):
    “Não merece prosperar a alegação da apelante, pois a contribuição para o PASEP encontra amparo legal na Lei n° 9.715/98 e no Decreto n° 4.524/02, estabelece que:
    ‘Art. 2° da Lei n° 9.715/98. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
    (...)
    - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências e de capital recebidas.
    (...)’
    Diante disso, observa-se a legalidade da incidência do PASEP quando o sujeito passivo for uma pessoa jurídica de direito público, sobre os valores classificados como receita corrente, transferência corrente e transferência de capital. O art. 11, ° 1°, da Lei n° 4.320/64 conceitua as receitas correntes e em seu art. 11, § 4°, da citada Lei estabelece a classificação da receita. Portanto, o PASEP incidirá sobre as receitas correntes (tributárias, patrimonial, industrial) sobre as transferências correntes, que são espécies de receita corrente e sobre as receitas de capital.”
    Nesse contexto, verifica-se que o acõrdão recorrido decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional, em especial as Leis 9.715/1998 e 4.320/1964 e Decreto 4.524/2002, de sorte que a discussão suscitada no recurso extraordinário pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, que analisaram questão semelhante a dos autos: RE 971.873, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 08.06.2016; RE 1.078.528, de relatoria do Min. Celso de Mello, dJe 19.12.2017; RE 1.217.584, de relatoria do Min. Luiz Fuz, DJe 01.08.2019; RE 1.022.167, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 04.05.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente